Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001925-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), VITOR FERNANDES DA SILVA - CPF: 064.819.071-44 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), LUÍS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), YURI TEODORO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CRISTIAN DA SERRA HERANE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO PELAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA - ACÓRDÃOS DO STJ - FORMA DE EXECUÇÃO DO ROUBO - PROPRIEDADE RURAL - LUZ DO DIA - CONCURSO DE 6 (SEIS) AGENTES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE 20 (VINTE) PESSOAS, SENDO DUAS CRIANÇAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE EFETIVA DO DELITO - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADO DO TJRS - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

A prolação de sentença condenatória pelo Juízo singular, após a impetração deste HC, prejudica a alegação de excesso de prazo para formação da culpa (STJ, AgRg no HC 396029/SP; HC 529923/GO), sendo injustificável a análise dessa matéria.

A forma de execução do roubo - propriedade rural; luz do dia; concurso de 6 (seis) agentes; emprego de arma de fogo; restrição à liberdade de 20 (vinte) pessoas, inclusive 2 (duas) crianças - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 604.879/SP; HC nº 597.638/RJ; HC 441.358/MG).

“[...]
O delito de roubo foi cometido mediante violência que extrapola o tipo penal, tendo em vista a notícia de que 10 homens fortemente armados invadiram a propriedade rural da vítima, permanecendo no local por horas, onde inclusive havia uma criança de 06 anos de idade. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a segregação vai mantida, não sendo o caso de substituição por medidas cautelares alternativas
” (TJRS, HC nº 70084384122).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001925-31.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE(S): DRA.

KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

PACIENTE(S): VITOR FERNANDES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VITOR FERNANDES DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (PJE nº 1000276-90.2022.8.11.0024), por não ter encerrado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] - art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1)
“o paciente está à disposição do Juízo de piso desde maio de 2022 (preso), sem sentença até a presente data”
, a caracterizar excesso de prazo; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 157062151), com documentos (ID 157062152/ ID 157062170).

O pedido liminar foi indeferido (ID 157699680).

O Juízo singular prestou informações (ID 158203150).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Acusado preso pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II e V e §2°-A, I, do CP)– Impetra-se Habeas Corpus sustentando excesso de prazo para a prolação de sentença, bem como ausência dos requisitos da custódia cautelar – Alegações improcedentes – Excesso de prazo - Feito sentenciado - Pleito prejudicado – Requisitos da prisão preventiva – Necessidade de se garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Réu que permaneceu segregado durante toda a instrução pena – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 161464167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.3.2021, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva nestes termos:

No ponto, basta verificar a dinâmica dos fatos para concluir que os envolvidos estão se especializando na prática dos delitos, cada vez mais audaciosos e destemidos. Basta notar que o último dos delitos verificados se deu no interior de uma propriedade rural de grande porte, com inúmeros funcionários, inclusive com crianças sendo feitas reféns, alcançando a luz do dia, sem que titubeassem em avançar com a empreitada criminosa.

Depois, demonstra, ainda, a Autoridade Policial que todos os envolvidos contam com anotações criminais anteriores ou, ao menos, maus antecedentes, o que reforça a necessidade da segregação cautelar.

Vale dizer que as condutas se repetiram em curto espaço de tempo, em cidade pequena, em que os moradores estão atemorizados com tamanha violência,

Assim, consoante se observa da representação, a segregação se apresenta necessária para a garantia da ordem pública, ante a constatada reiteração delituosa dos representados, bem como que se encontram em local incerto e não sabido, evidenciando o intento de fuga dos suspeitos, restando satisfeitos, pois, os fundamentos previstos no art, 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, no que concerne à garantia da ordem pública, a medida visa evitar a reiteração delitiva e evitar o sentimento de impunidade e de insegurança, merecendo devida e adequada atuação do Poder Judiciário na segregação dos representados.

Como se não bastasse, verifica-se a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, já que os representados estão em lugar incerto até a presente data, denotando que não pretendem ser submetidos à devida instrução processual e sanção pelo cometimento da infração penal em destaque, prejudicando a finalidade útil do processo penal, qual seja, proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir.

Tudo a demonstrar com exaustão que há provas robustas de que a liberdade dos representados viola a tranquilidade do meio social e que eles representam uma grave ameaça à ordem pública e à aplicação da lei penal, justificando, pois, sua segregação. [...]

Ante todo o exposto pelas razões acima expostas, este Juízo DEFERE o pedido de prisão preventiva de LUIS VICTOR CARVALHO DOS SANTOS, CRHYSLLER LUCAS DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, ALISSON FERNANDO CARVALHO BRAGA, YURI TEODORO MORAES, VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS, VITOR FERNANDES DA SILVA e MARCOS DANILO ALVES CUSTÓDIO FERREIRA, [...].”

(Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito – fls. 56/60 – ID

157062156).

Em 27.5.2021, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente Vitor Fernandes da Silva, Alisson Fernando Carvalho Braga, Luís Victor Carvalho dos Santos, Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira, Vitor Hugo Pereira dos Santos e Yuri Teodoro Moraes por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º, II, e V e §2º-A, I, todos do Código Penal - (PJE nº 1000887-77.2021.8.11.0024).

Em 25.12.2021, o Juízo singular determinou o “
desmembramento do feito em relação ao réu VITOR FERNANDES DA SILVA
” (Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito - PJE nº 1000887-77.2021.8.11.0024).

O desmembramento foi cumprido em 4.3.2022, resultando na Ação Penal nº 1000276-90.2022.8.11.0024.

O mandado de prisão foi cumprido em 19.4.2022 (PJE nº 1000541-92.2022.8.11.0024).

O paciente apresentou resposta à acusação em 1º.6.2022 (PJE nº 1000276-90.2022.8.11.0024).

Em 15.2.2023, o paciente Vitor Fernandes da Silva foi condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime fechado - art. 157, §2º, II, e V e §2º-A, I, todos do Código Penal - (PJE nº 1000276-90.2022.8.11.0024).

Pois bem.

A prolação de sentença condenatória pelo Juízo singular, após a impetração deste HC, conduz à prejudicialidade da alegação de demora para formação da culpa (STJ, AgRg no HC 396029/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020; HC 529923/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.6.2020).

Logo, a matéria referente ao excesso de prazo não deve ser conhecida.

Não obstante, a superveniência da sentença condenatória “
não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus [...] dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” (TJMT, HC N.U 1018727-46.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.3.2020).

Por sua vez, a segregação cautelar do paciente encontra-se justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em roubo de
“aparelhos celulares, joias, dinheiro, duas armas de fogo registradas, Taurus 938, nº KGM-11264 calibre .380 e Taurus 838, nº KKVV28213, calibre .380, duas camionetes Toyota Hilux, dentre outros vários pertences pessoais”
, em propriedade rural [Fazenda Laranjal, localizada no município de Planalto da Serra/MT], mediante concurso de 6 (seis) agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas [
“aproximadamente 20 pessoas”
], dentre as quais 2 (duas) crianças, que foram colocadas em fila e levadas até um contêiner que servia para guardar ferramentas, onde permaneceram por cerca de 3 (três) horas, sob vigilância e ameaça (PJE nº 1000276-90.2022.8.11.0024).

A forma de execução do roubo – propriedade rural; luz do dia; concurso de 6 (seis) agentes; emprego de arma de fogo; restrição à liberdade de 20 (vinte) pessoas, inclusive 2 (duas) crianças - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC nº 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.11.2020).

Nessa linha, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a [...] a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo seu modus operandi, tendo em vista que o roubo [...], em propriedade rural, foi praticado em concurso de 8 agentes e mediante uso de armas de fogo, fazendo reféns todos os funcionários da propriedade, circunstâncias que recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
(HC 441.358/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.9.2018)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), verifica-se que o paciente
estaria envolvido em roubo à “
propriedade rural de grande porte”,
no qual duas crianças foram feitas reféns por seis agentes armados, a revelar a necessidade de se “
resguardar a ordem pública
” (AgRg no HC 658.035/SC - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 7.6.2021).

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

“[...]
o delito de roubo foi cometido mediante violência que extrapola o tipo penal, tendo em vista a notícia de que 10 homens fortemente armados invadiram a propriedade rural da vítima, permanecendo no local por horas, onde inclusive havia uma criança de 06 anos de idade. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a segregação vai mantida, não sendo o caso de substituição por medidas cautelares alternativas
” (HC nº 70084384122 – Relator: Des. Carlos Alberto Etcheverry – 21.9.2020)

Logo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública quando a custódia se encontra fundada na gravidade efetiva do delito.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023